Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda, por cada circunstância judicial desfavorável, em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.